Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. COVERSÃO EM MONITÓRIA. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. In casu, magistrado facultou a emenda à inicial para converter a ação de execução em ação monitória. No prazo para a retificação, o autor indicou a dívida atualizada do réu, requereu o pagamento em 15 dias e o prosseguimento do feito nos termos do artigo 701, caput, e § 2o do CPC, que tratam da ação monitória. Além disso, na petição originária constam: o contrato de mútuo que vincula as partes e o extrato bancário com o crédito na conta do devedor. Na emenda, foi anexada a dívida atualizada nos moldes do art. 700, § 2o, I e II do CPC. Embora a peça de emenda não esteja em formato de petição “na íntegra”, ela contém os requisitos básicos da ação monitória. Portanto, o indeferimento da exordial representou solução desproporcional e feriu o direito de acesso à justiça e o devido processo legal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.